Tribunal: TJES
Processo: 5014045-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014045-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014045-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o agravado não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014045-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS

Advogados do(a) AGRAVADO: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais de números 0001967-70.2008.8.08.0012 e 0000086-94.2015.8.08.0050.

A acusação requer a reforma da decisão, sob argumento de que todos os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial, para a concessão do indulto natalino, não foram preenchidos pelo agravante.

O fundamento da acusação para o indeferimento do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, I e II, c/c art. 11º, parágrafo único, do respectivo decreto, a qual relata a impossibilidade da concessão de indulto nos casos em que há concurso com crimes impeditivos e a pena do respectivo delito impeditivo ainda não tenha sido cumprida integralmente.

Já em contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, uma vez que o direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico prosperar razão ao pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Conforme ação penal juntada pela acusação, Jhonathan possui uma condenação por crime distinto, sendo de homicídio qualificado (nº
0008807-96.2008.8.08.0012
), previsto no art. 121, §2º, do CP, ou seja, um crime não abrangido pelo indulto natalino, além do mais, considerado impeditivo do benefício.

Cumpre salientar que, em análise ao Sistema E-JUD e SEEU, o acusado foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão no tocante ao crime de homicídio qualificado, de forma que ainda falta para o agravado cumprir mais de 07 (sete) anos da pena remanescente.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o agravado não faz jus ao benefício do indulto natalino perante os respectivos delitos, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de dar provimento ao Agravo de Execução, interposto pelo Ministério Público Estadual, para revogar o indulto concedido pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ao reeducando
JHONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS.

Para tanto, o Relator entendeu que o reeducando ainda não havia cumprido a integralidade da pena pelos delitos impeditivos (hediondos), incidindo, desta forma, na vedação contida no Parágrafo único, do art. 11º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o que resultaria na impossibilidade de concessão do indulto em relação aos crimes abrangidos pelo referido Decreto.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que a Execução Penal do reeducando se encontra regulada através dos autos de nº 0000111-69.2007.8.08.0024, do qual se infere que ele cumpre pena unificada em razão das seguintes condenações:

1. Ação Penal nº 0000086-94.2015.8.08.0050

Delito: Art. 163 do CP

Pena: 09 (nove) meses de detenção

Trânsito em julgado: 20/11/2017;

2. Ação Penal nº 0007809-74.2021.8.08.0012

Delitos: Arts. 307 e 309 do CP, Art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e Art. 309 do CTB

Pena: 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses) e 15 (quinze) dias de reclusão

Ainda sem Trânsito em julgado;

3. Ação Penal nº 0008807-96.2008.8.08.0012

Delitos: Art. 121, §2º do CP

Pena: 16 (dezesseis) anos de reclusão

Trânsito em julgado: 21/02/2017;

4. Ação Penal nº 0001967-70.2008.8.08.0012

Delito: Art. 155, do CP

Pena: 01 (um) ano de reclusão

Trânsito em julgado: 03/12/2008.

O Juízo agravado concedeu ao reeducando o indulto natalino em relação às condenações pelos crimes de furto simples e dano, previstos nos arts. 155 e 163 do CPB (não impeditivos), relativos às condenações presentes nas ações penais nº 0001967-70.2008.8.08.0012 e 0000086-94.2015.8.08.0050, respectivamente.

O Ministério Público afirma que o reeducando possui múltiplas condenações em processos distintos cuja soma das penas, no seu entender, “
não pode superar o limite condicionador de 5 (cinco) anos
”, além de possuir uma condenação por crime impeditivo, circunstâncias que inviabilizam a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos nos arts. 5º e 11 do Decreto nº 11.302/2022.

Em seu Voto, o Eminente Relator discorreu que “
Jhonathan possui uma condenação por crime distinto, sendo de homicídio qualificado (nº
0008807-96.2008.8.08.0012
), previsto no art. 121, §2º, do CP, ou seja, um crime não abrangido pelo indulto natalino, além do mais, considerado impeditivo do benefício
”.

E concluiu que “
o acusado foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão no tocante ao crime de homicídio qualificado, de forma que ainda falta para o agravado cumprir mais de 07 (sete) anos da pena remanescente”
.

Após analisar a questão, em que pese o bem fundamentado voto, cheguei à conclusão diversa, de modo que voto pela inauguração da divergência, o que faço na linha do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial
”.

E, ainda, “
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
” (STJ - AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Importa destacar que o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Deste modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos arts. 155 e 163 do CPB, o reeducando faz jus ao benefício, pois as penas privativas de liberdade em abstrato são inferiores a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem decidido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas, conforme ementas dos Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000, de minha relatoria, a seguir reproduzidas:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.

2. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;”

5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 33 da Lei 11.343/06), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

6. Recurso conhecido e provido.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ - AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ sobre o tema, realizado através de julgado de sua Terceira Seção, reformulo meu posicionamento para acolher o recente entendimento da Corte da Cidadania, prestigiando a uniformização da jurisprudência

Assim, considerando que o agravado foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 155 e 163 do CP, sendo as penas em abstrato inferiores a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais o agravado foi condenado, entendo que ele faz jus ao indulto por preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.